Tribunal: STF
Processo: RE 1423186
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    “(...) não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulados pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212.



    Ad argumentandum, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE nº. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática (...)



    Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    Assim, considerando-se que à época do julgado supramencionado (13.11.2014) ainda não havia transcorrido o prazo de 25 (vinte e cinco) anos da arguida lesão (eis que os contratos temporários firmados e analisados nos presentes autos são posteriores ao marco de 13.11.1989), incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal.



    Deste modo, seja pela aplicação da teoria da distinção (distinguishing), seja pela incidência da tese firmada via ARE nº. 709.212, pelas razões acima especificadas, reconheço como devida a declaração de prescrição de parte dos pedidos, haja vista o ajuizamento da ação em 12.11.2019” (eDOC 4 – ID: d4a0d7cf) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não estão sujeitos à prescrição quinquenal os valores cobrados anteriores a cinco anos da ação.



    Alega-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, paradigma do tema 608 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão, para fixar que o prazo quinquenal somente se aplicaria aos casos em que o termo inicial seja posterior ao julgamento do ARE nº 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014 (...) e que para (...) os casos em que já estivesse em curso a prescrição quando do julgamento do ARE nº 709.212/DF, o prazo prescricional seria trintenário, a partir do seu termo inicial, ou quinquenal a partir do julgamento, o que ocorrer primeiro (eDOC 5 – ID: 69c3d0f8, p. 8). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015)



    Os efeitos da decisão, por sua vez, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já estiva em curso, determinou a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto proferido por mim:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que à época do julgamento do tema 608 da repercussão geral, ainda não havia transcorrido o prazo de 25 anos da lesão, motivo pelo qual, nos termos da modulação de efeitos no precedente indicado, o prazo prescricional é quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). Assim, deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.



    Esse é, inclusive, o entendimento adotado pelo E. TJ/ES que, ao se valer da teoria constitucional/técnica hermenêutica do distinguishing, destacou que a hipótese dos autos, na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública (diante da arguida nulidade de contratações temporárias), destoa da avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, via ARE nº. 709.212/DF, evitando-se a equivocada incidência do julgado à causa não compatível com a norma jurídica haurida do decisium firmado em sede de Repercussão Geral, cujo precedente não é ignorado e tampouco violado, mas apenas identificado como não passível de aplicação ao caso em apreço à luz de suas especificidades (incompatibilidade lógico-jurídica de adoção do julgado à hipótese) (...)



    Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulados pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212.



    Ad argumentandum, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE nº. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática (...)



    Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    Assim, considerando-se que à época do julgado supramencionado (13.11.2014) ainda não havia transcorrido o prazo de 25 (vinte e cinco) anos da arguida lesão (eis que os contratos temporários firmados e analisados nos presentes autos são posteriores ao marco de 13.11.1989), incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal.



    Deste modo, seja pela aplicação da teoria da distinção (distinguishing), seja pela incidência da tese firmada via ARE nº. 709.212, pelas razões acima especificadas, reconheço como devida a declaração de prescrição de parte dos pedidos, haja vista o ajuizamento da ação em 12.11.2019.



    Ante o exposto, conheço do Recurso e dando-lhe provimento, para aplicar a prescrição quinquenal no caso concreto. Sem condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais ante o provimento do Recurso” (eDOC 4 – ID: d4a0d7cf – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao concluir que não teria se passado mais de 25 anos entre o dano e o julgamento do tema 608 da repercussão geral, o Tribunal de origem inseriu a situação dos autos na modulação de efeitos, qual seja, na ocorrência do prazo quinquenal primeiramente ao prazo trintenário.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1453859 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. No caso concreto, a autora foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1417694 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente